Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-37.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-37.2025.8.14.0040

APELANTE: NIELTON MIRANDA DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento, condenando o Banco à restituição simples da tarifa de registro de contrato, com repartição dos ônus sucumbenciais. O recorrente impugna a validade da capitalização diária de juros, das tarifas bancárias cobradas e da contratação do seguro prestamista, além de alegar cerceamento de defesa e requerer a devolução em dobro dos valores e a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) aferir a validade da capitalização diária de juros diante da ausência de previsão contratual específica; (iii) examinar a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de cadastro; (iv) apurar a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) avaliar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos e a redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia puder ser dirimida com base em prova documental já constante dos autos, não configurando cerceamento de defesa.

4. A capitalização diária de juros exige previsão expressa da taxa diária no contrato, o que não se verifica nos autos, inexistindo cobrança indevida a ser afastada.

5. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de cadastro, desde que previstas no contrato, efetivamente prestadas e cobradas nos termos da regulação vigente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando voluntária, com cláusula destacada e sem prova de imposição pela instituição financeira.

7. A devolução em dobro pressupõe má-fé, a qual não se presume, sendo legítima a restituição simples da tarifa de registro de contrato, conforme já reconhecido na sentença, não impugnada pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NIELTON MIRANDA DA COSTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial apenas para condenar a parte ré à repetição simples do indébito alusiva à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 368,33, a sofrer correção monetária desde a data da contratação, sendo que até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024) se aplicará o INPC e após o IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês a contar da citação até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024), aplicando-se após essa data a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC.

Diante da sucumbência recíproca, em maior grau ao autor, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% para o autor e 20% para a parte requerida, na forma do art. 86 do CPC. Com relação aos honorários advocatícios, fixo o valor de R$ 300,00 em prol do autor, em razão do baixo valor da condenação (art. 85, §8º, do CPC), ao passo que fixo 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico não obtido em favor da parte requerida. Em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado impediu a produção de perícia contábil e outras provas necessárias à demonstração da cobrança de encargos abusivos, capitalização indevida de juros e outras irregularidades contratuais.

No mérito, o recorrente argumenta que a capitalização diária de juros é abusiva por ausência de previsão expressa da taxa diária no contrato, que apresenta apenas as taxas mensal e anual. Invoca precedentes do STJ no sentido de que a mera cláusula genérica é insuficiente, sendo imprescindível a informação específica da taxa diária para permitir o controle adequado pelo consumidor.

Quanto às tarifas bancárias, questiona a cobrança da tarifa de avaliação do bem por ausência de comprovação efetiva da prestação do serviço, bem como a tarifa de cadastro, sustentando que a instituição financeira não informou sobre a possibilidade de isenção mediante apresentação de documentação, violando normas de autorregulação bancária e o dever de informação previsto no CDC.

Alega ainda configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista, afirmando que não lhe foi dada efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou quanto à seguradora, havendo imposição como condição para a celebração do financiamento, em violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e a inversão do ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente ausência de dialeticidade do recurso, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses genéricas. No mérito, defende a legalidade de todas as cláusulas contratuais e pugna pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegação de ausência de dialeticidade recursal.

A dialeticidade exige que a parte recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, o apelante atacou especificamente cada ponto desfavorável da sentença: a improcedência quanto à capitalização diária de juros, a manutenção das tarifas de avaliação e cadastro, e a legitimidade da contratação do seguro prestamista. Para cada tópico, apresentou fundamentação jurídica com citação de dispositivos legais e precedentes, demonstrando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada.

A circunstância de reiterar teses já deduzidas em primeira instância não configura violação ao princípio da dialeticidade. É inerente ao direito de recorrer que a parte reafirme suas razões perante o órgão colegiado. O que se veda é o recurso genérico, dissociado dos fundamentos da decisão, o que não ocorre nos autos.

Assim, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado lhe causou prejuízo ao direito de produzir provas, especialmente perícia contábil, indispensável para demonstrar irregularidades contratuais.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, e é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à validade jurídica de cláusulas contratuais expressamente pactuadas. O contrato de financiamento está integralmente acostado aos autos, contendo todas as informações relativas aos encargos discutidos: taxa de juros mensal e anual, capitalização, tarifas cobradas e contratação de seguro. Esses elementos documentais são suficientes para o exame da licitude ou abusividade das cláusulas.

O Juízo de origem agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois a matéria fática estava suficientemente demonstrada pelos documentos dos autos.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

Mérito.

3.1.

Da capitalização diária de juros

O apelante sustenta que a capitalização diária seria abusiva por ausência de previsão expressa da taxa diária, constando apenas as taxas mensal e anual.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados com instituições financeiras a partir da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, caracterizando a pactuação de capitalização.

No julgamento do REsp 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ distinguiu a capitalização de juros propriamente dita dos métodos matemáticos de formação da taxa (juros simples ou compostos). A estipulação de taxa efetiva anual superior a doze vezes a taxa mensal não configura capitalização vedada, mas sim a utilização do método de juros compostos na formação da taxa contratada, o que é lícito.

Quanto à capitalização diária, a jurisprudência do STJ exige não apenas cláusula genérica autorizando a prática, mas a expressa previsão da taxa diária aplicável. Nesse sentido, o REsp 1.826.463/SC estabelece que é insuficiente a informação das taxas mensal e anual quando pactuada capitalização diária, sendo imprescindível também a informação da taxa diária.

Analisando o contrato, constata-se que não há cláusula prevendo expressamente capitalização diária de juros. O instrumento limita-se a indicar as taxas mensal e anual, sem menção a período de capitalização inferior ao mensal e, principalmente, sem indicar taxa diária.

Inexistindo a cobrança que o recorrente pretende afastar, não há razão jurídica para acolher o pedido recursal neste ponto.

3.2.

Da tarifa de avaliação do bem

O apelante insurge-se contra a cobrança da tarifa de avaliação, alegando ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

No julgamento do REsp 1.578.553/SP, Tema 958 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese: "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

A tarifa de avaliação é lícita desde que: haja expressa previsão contratual; o serviço tenha sido efetivamente prestado; não se configure onerosidade excessiva.

No caso concreto, o contrato prevê expressamente a cobrança e consta dos autos laudo de avaliação do veículo, comprovando inequivocamente que o serviço foi realizado.

Estão presentes os requisitos de validade da cobrança. A sentença acertadamente manteve a tarifa de avaliação.

3.3.

Da tarifa de cadastro

O recorrente questiona a tarifa de cadastro, argumentando que a instituição não informou sobre a possibilidade de isenção mediante apresentação de documentação.

A Súmula 566 do STJ estabelece: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

O contrato foi celebrado em data posterior ao marco da súmula. A cobrança ocorreu no início do relacionamento e está expressamente prevista no instrumento, sem indícios de abusividade no valor.

Quanto à alegada violação ao dever de informação previsto em normas de autorregulação, não há prova de prejuízo ao apelante. Ademais, tais normas não possuem força cogente equivalente à lei, não podendo, por si sós, fundamentar a nulidade de cláusula validamente pactuada e respaldada pela jurisprudência do STJ.

Mantenho a validade da cobrança da tarifa de cadastro.

3.4.

Do seguro prestamista

O apelante alega que a contratação do seguro configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

No julgamento do REsp 1.639.320/SP, Tema 957 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

É vedada a imposição da contratação do seguro como condição para o financiamento, configurando-se venda casada quando demonstrada a ausência de liberdade de escolha.

No caso concreto, a contratação do seguro foi realizada mediante termo de adesão específico, apartado da cédula de crédito bancário. O próprio instrumento contratual indica que a aquisição do seguro era opcional.

Não há prova de que o apelante tenha sido compelido a contratar o seguro ou de que não lhe tenha sido oferecida alternativa. A mera alegação genérica não comprova a prática abusiva.

Não se configura a venda casada alegada, mantendo-se a validade da contratação.

3.5.

Da repetição de indébito e honorários

A sentença condenou a instituição à devolução simples do valor da tarifa de registro de contrato, por ausência de comprovação da prestação do serviço. Esse ponto não foi objeto de recurso pela ré, estando acobertado pela preclusão.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou honorários sucumbenciais recíprocos em proporção compatível com o resultado. Não havendo insurgência específica do apelante contra os critérios de fixação, e estando a sentença em conformidade com o artigo 85 do CPC, mantenho a condenação nos termos estabelecidos.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025